Tribunal: TJSP
Processo: 1089641-17.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.

Apelação – Pedido de reconhecimento da habilitação dos autores Willian e Maria Conceição – Existência de decisão que já reconheceu o direito dos autores – Recurso prejudicado.

Agravo de instrumento da ré - Decisão que determina a

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.

Apelação – Pedido de reconhecimento da habilitação dos autores Willian e Maria Conceição – Existência de decisão que já reconheceu o direito dos autores – Recurso prejudicado.

Agravo de instrumento da ré - Decisão que determina a observação do que se decidiu no AI 2190684-86.2016.8.26.0000 e reconhece a habilitação de outra parte dos autores - Radiografias acostadas revelando que parte dos autores não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva – Improcedência reconhecida - Condenação da parte autora no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.200,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.

Com relação aos autores habilitados, aplica-se o entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

- Apelação prejudicada e agravo de instrumento provido em parte.